Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico tem por objeto a celebração de ata de registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, frigobar, geladeira e bebedouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Self Brasil Soluções Ltda. contra o contra o Acórdão 585/2025-TCU-Plenário , bem assim da reapreciação do agravo interposto pela mesma sociedade empresária contra o despacho que suspendeu o andamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 900025/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistente o Acórdão 585/2025-TCU-Plenário ; 9.2. deferir o ingresso no processo da Self Brasil Soluções Ltda., como interessada; 9.3. conhecer do agravo interposto pela Self Brasil Soluções Ltda para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.4. dar ciência à agravante e ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas.